Tribunal: TJMT
Processo: 1010011-07.2022.8.11.0006
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010011-07.2022.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.168.856/0001-94 (EMBARGANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO), KARLA REGINA MAZETE - CPF: 968.004.101-87 (EMBARGADO), SANDRA ALVES VENDRAMEL - CPF: 457.352.632-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos pela instituição de ensino contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, para fixar a restituição simples de valores cobrados indevidamente, mantendo-se a condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão da falha na prestação do serviço educacional.

II. Questão em discussão

2. Três pontos foram submetidos à análise:

(i) alegação de omissão e contradição quanto à legalidade da cobrança fundamentada no Programa de Diluição Solidária (DIS);

(ii) apontada omissão na fundamentação da indenização por danos morais e no valor fixado;

(iii) pedido de prequestionamento da matéria legal suscitada.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou diretamente os argumentos da embargante, reconhecendo a irregularidade na cobrança de mensalidades durante o período de suspensão contratual do FIES, com base em documentos oficiais e reconhecimento da própria instituição de ensino.

4. A condenação por danos morais foi devidamente fundamentada, com base no impedimento indevido à rematrícula e na abusividade da cobrança, sendo o valor arbitrado compatível com a jurisprudência da Corte e as funções compensatória e pedagógica da indenização.

5. As alegações da embargante configuram mera tentativa de rediscussão do mérito da decisão, não sendo caracterizadas omissão, contradição ou erro material.

6. Os dispositivos legais invocados são considerados prequestionados, nos termos da Súmula 98 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de prestação de serviço durante período de suspensão contratual do FIES justifica a devolução simples dos valores cobrados indevidamente. 2. O impedimento à rematrícula por débito inexistente configura falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos morais. 3. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito."

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 98

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, opostos por CENTRO DE EDUCAÇÃO DO PANTANAL LTDA - EPP em face do acórdão proferido por esta Câmara que, à unanimidade, rejeitou preliminar de intempestividade e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, apenas para determinar que a restituição dos valores cobrados indevidamente ocorra de forma simples, mantendo-se, no mais, a sentença que reconheceu falha na prestação do serviço e condenou a instituição de ensino ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

A embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de contradição e omissão no acórdão embargado, quanto: (i) à suposta ausência de falha na prestação de serviços educacionais, alegando que os valores cobrados referem-se ao Programa de Diluição Solidária (DIS), contratado expressamente pela aluna, e que a cobrança das mensalidades correspondentes ao período em que o curso foi suspenso decorre do exercício regular de direito; (ii) à fundamentação da condenação por danos morais, aduzindo que não restaram demonstrados abalo ou transtorno concreto que justifiquem a indenização no valor arbitrado, o qual reputa excessivo e desproporcional; (iii) à ausência de manifestação expressa sobre tais pontos no acórdão, o que configuraria omissão nos termos do art. 1.022, II, do CPC, ensejando, inclusive, prequestionamento para fins recursais.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com a consequente alteração do julgado ou, subsidiariamente, o reconhecimento do prequestionamento da matéria suscitada.

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões pela parte embargada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Submetem-se à apreciação desta Egrégia Quarta Câmara de Direito Privado embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, rejeitou a preliminar de intempestividade e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, apenas para determinar que a devolução dos valores cobrados indevidamente ocorra de forma simples, mantendo-se, no mais, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 10.000,00, além das demais determinações da sentença de origem.

A insurgência é examinada à luz dos limites estritos de cabimento previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, que restringem os embargos de declaração às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à revisão do entendimento exarado pelo colegiado.

Com essa premissa, passa-se ao exame dos pontos articulados pela embargante, à luz dos fundamentos do acórdão e dos elementos constantes dos autos.

1. Da alegada omissão e contradição quanto à inexistência de falha na prestação do serviço

A embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso e contraditório ao não reconhecer que a cobrança realizada decorreu do Programa de Diluição Solidária (DIS), regularmente contratado pela aluna, o que afastaria qualquer ilicitude e, por consequência, a caracterização de falha na prestação do serviço.

O voto condutor enfrentou de forma clara e direta o argumento da existência de cobrança indevida relativa ao primeiro semestre de 2020, período em que, conforme restou comprovado por resposta oficial da Caixa Econômica Federal, houve suspensão voluntária do contrato FIES e ausência de efetiva prestação de serviço educacional pela instituição de ensino.

Foi expressamente destacado que houve comunicação da gestora do FIES determinando a devolução dos valores pagos e que a própria preposta da embargante reconheceu a irregularidade, tendo solicitado dados bancários para o reembolso da aluna, que jamais se efetivou.

Esses elementos foram valorados para afastar a tese de exercício regular de direito e configurar falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. Não há, portanto, qualquer omissão ou contradição a ser sanada. O que se verifica é mera discordância da parte embargante com as conclusões do colegiado, o que não justifica a utilização da via estreita dos embargos de declaração.

2. Da alegada omissão quanto à fixação da indenização por danos morais

Também neste ponto não há omissão.

A decisão colegiada fundamentou de modo suficiente e adequado a condenação por danos morais, reconhecendo que o impedimento da rematrícula da aluna por débito inexistente constituiu ato ilícito e prática abusiva, com repercussões concretas no curso da formação acadêmica da parte autora. A jurisprudência da própria Câmara foi citada para respaldar o entendimento de que, nessa hipótese, o dano moral configura-se in re ipsa, dispensando prova do prejuízo.

O valor de R$ 10.000,00 foi considerado razoável e proporcional, considerando as funções compensatória e pedagógica da reparação, não se mostrando desarrazoado ou dissociado dos parâmetros jurisprudenciais adotados por esta Corte em casos análogos.

Novamente, o que se observa é pretensão de reavaliação do mérito da causa, mediante rediscussão da extensão do dano e da fixação do quantum indenizatório, o que se revela absolutamente incompatível com o âmbito dos embargos declaratórios.

3. Do Pedido subsidiário de prequestionamento

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, ainda que não mencionados expressamente, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer vício formal no acórdão embargado que justifique a sua modificação ou integração. A prestação jurisdicional foi devidamente entregue, com fundamentação clara, coerente e amparada na prova dos autos e na legislação de regência.

As alegações deduzidas nos presentes embargos configuram, na realidade, inconformismo com o conteúdo do julgamento, sem que se identifique omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos moldes exigidos pelo art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026